Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-73.2020.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais - Desligamento de energia elétrica e retirada de relógio - Ausência de aviso prévio - Pedido feito por antiga moradora do imóvel em cujo nome o contrato de fornecimento ainda se encontrava - Desídia da autora, que não cumpriu o dever de manutenção dos cadastros atualizados - Companhia de força e luz que atendeu à solicitação da titular, em conformidade com

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais - Desligamento de energia elétrica e retirada de relógio - Ausência de aviso prévio - Pedido feito por antiga moradora do imóvel em cujo nome o contrato de fornecimento ainda se encontrava - Desídia da autora, que não cumpriu o dever de manutenção dos cadastros atualizados - Companhia de força e luz que atendeu à solicitação da titular, em conformidade com norma da Aneel - Exercício regular de direito - Culpa exclusiva da autora – Dever de indenizar não configurado. RECURSO NÃO PROVIDO.